Tribunal: TJSP
Processo: 2169117-18.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Agravo de instrumento – Penhora de valores bem inferiores a 40 salários-mínimos em conta corrente (R$ 195,94)– Impossibilidade, nos termos do art. 833, IV e X do Código de Processo Civil – Precedentes do C. STJ. no sentido de que a referida norma pode ser interpretada de forma extensiva para abranger não apenas quantias depositadas em caderneta de poupança.

Recurso provido.